Tribunal: TJDFT
Processo: 0722342-31.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722342-31.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANESSA DE ALMEIDA ALVARES DA SILVA AGRAVADO: BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de Agravo Interno, com pedido de tutela cautelar, interposto por VANESSA DE ALMEIDA ALVARES DA SILVA em face da decisão que negou provimento aos aclaratórios interpostos pela ora agravante. Nada a prover quanto ao pedido de efeito suspensivo ao agravo interno de ID 13153332 ante a ausência de previsão legal. Ademais, do cotejo do recurso, depreende-se os seguintes pedidos, dentre outros, além da juntada de documentos de ID 13153340. Confira-se: [...] Em preliminar, requer seja convertido o julgamento em diligência para determinar à Bancorbrás Administradora de Consórcio S/A, que apresente o Certificado do Seguro relativo ao Grupo 1006, cota 307, ou a apólice de seguro contributário em nome da Agravante, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais); Nos termos do § 1o, do art. 503, do CPC, requer venha esse d. Colegiado acatar a prejudicial de mérito, para: a) [...] reconhecer a mora da Fiduciária, ora agravada, diante da quebra unilateral do contrato, que ferindo o dever anexo de proteção, deixou de acionar a Seguradora para recebimento do Sinistro; b) condenar a Agravada a indenizar a Agravante pelos danos morais sofridos com a execução extrajudicial do contrato de alienação fiduciária, que chegou a levar o imóvel que está a 50 (cinqüenta) anos na família da Agravante, a ser arrematado em leilão publico, o fazendo em valor não inferior a 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa; c) condenar a Agravada à devolução, em dobro, do valor executado pela Agravada - R$522.789,46 (quinhentos e vinte e dois mil setecentos e oitenta e nove reais e quarenta e seis centavos) - correspondente ao preço mínimo contido no auto de arrematação (ID 12836495), devidamente atualizado até a data do pagamento, com fulcro no art. 42, do CDC; d) condenar a Agravada, nos termos do § 1o, do art. 25, da Lei 9.514/97, ao pagamento da multa de meio por cento ao mês do valor do contrato a partir da ocorrência do ilícito. e) determinar à Agravada Bancorbrás Administradora de Consórcio S/A que promova em 72 (setenta e duas) horas, a juntada aos presentes autos, do Termo de Quitação, sob pena de multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais); No mérito, [..] [...] d) reconhecer a impossibilidade da noticia relativa a existência de protocolo averbado na matrícula do imóvel, suscitado pelo Advogado em outro processo, substituir os requisitos da Lei de Regência para notificação pessoal da Fiduciante; [...] Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a agravante VANESSA DA SILVA para que se manifeste acerca do possível: a) conhecimento parcial do recurso no que se referem aos pedidos supra por inovação recursal; b) não conhecimento dos documentos juntados nessa fase recursal. Por fim, considerando o disposto no artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA para se manifestar acerca do agravo interno interposto pela parte adversa. Precluso este despacho, retornem os autos conclusos para o julgamento dos recursos interpostos. Prazo: 15 (quinze) dias. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 18 de dezembro de 2019 14:14:33. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador